Tribunal: TJSP
Processo: 0002405-28.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra retificação do cálculo de penas – Marco inicial para progressão de regime – ED no IRDR no 2103746-20.2018.26.0000 – Perda superveniente do objeto - Abandono durante saída temporária e posterior cometimento de delito – Regressão cautelar ao regime fechado - Agravo PREJUDICADO.